Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTES. EXPURGOS ADVINDOS DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO “PLANO COLLOR”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FORMULAÇÃO DE CORREÇÃO. DEFINIÇÃO VIA DE DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. FIXAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA DAS DIFERENÇAS. PARÂMETROS FIRMADOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCIDENTE. FASE DA IMPUGNAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Elucidada a questão atinente à forma de correção do crédito executado na forma defendida pela própria parte executada, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a parametrizara, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que nortearam a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade e, ademais, se a decisão objurgada nada dispusera a respeito, descortinando hipótese, inclusive, de falta de interesse recursal quanto ao ponto.

2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.

3. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.

4. Estabelecido no trânsito do executivo que o reajuste assegurado pelo título judicial deve ser compensado com os reajustes genéricos assegurados na sequência à classe integrada pelos servidores beneficiados pelo comando, o firmado deve pautar a apuração das diferenças remanescentes, incorrendo em desconformidade material a conta elaborada pelo órgão de assessoramento que, sob o prisma da ausência de reajustes genéricos subsequentes ao tratado pelo título judicial, não os considera à margem do havido e plasmado nos autos, determinando que os cálculos de liquidação sejam refeitos.

5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido simples incidente deflagrado na fase executiva versando sobre cálculos destinados à liquidação do débito exequendo, que não se confunde com o incidente de impugnação à execução, pois ausente essa previsão casuística ou decorrente de inserção no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão.

6. Conquanto parcialmente acolhida a impugnação formulada pelo devedor aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial visando liquidar o débito exequendo na conformidade do já firmado no trânsito do executivo, encerrando a impugnação simples incidente, não se amalgamando com a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), inviável que, ainda que resolvido positivamente, seja assegurado ao suscitante honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão normativa apta a legitimar a fixação de verba ao ser resolvido simples incidente da execução.

7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.